Tribunal: TJSP
Processo: 0006669-93.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006669-93.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSIMAR DA SILVA NÓBREGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006669-93.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 42.063
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0006669-93.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRAVANTE: JOSIMAR DA SILVA NÓBREGA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
.
EXECUÇÃO PENAL - Mérito
Falta disciplinar de
natureza grave
Absolvição ou desclassificação para
modalidade mais branda Impossibilidade Comprovada a
prática da falta disciplinar no procedimento administrativo
Perda dos dias remidos fundamentada na fração de 1/3
Insurgência Alegação de ausência de fundamentação do
quantum fixado
Inocorrência
Houve suficiente
fundamentação para a decretação da perda máxima dos dias
remidos - Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JOSIMAR DA SILVA NÓBREGA nos autos da execução que
se processam perante o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r.
decisão de fls. 55/57, que reconheceu a prática de falta grave cometida em
09.10.2018 e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos (fls.
01/12).
Processado o recurso, contrariado (fls. 17/21),
mantida a orientação traçada (fls. 22), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 70/75).
É o relatório.
Postula o agravante, em síntese, pela absolvição da
falta disciplinar de natureza grave, ou por sua desclassificação para modalidade
mais branda. Subsidiariamente, requer que a perda dos dias remidos seja limitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006669-93.2020.8.26.0996 -Voto no
3
a 1 (um) dia, ante a falta de fundamentação idônea para motivação da reprimenda.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação da falta grave para de natureza média, uma vez que ficou
devidamente comprovado por meio do procedimento administrativo instaurado
no presídio, que o sentenciado desrespeitou e desobedeceu servidor no interior do
estabelecimento prisional (fls. 23/51).
Conforme apurado, o agente penitenciário Marcos
Henrique dos Santos informou que, no dia dos fatos, durante a entrega de
pertences nos pavilhões habitacionais, o sentenciado Josimar indagou qual teria
sido o motivo de sua visitante não haver retirado seus pertences no final de
semana. Disse que esclareceu ao réu que naquele momento não seria possível
verificar sem os documentos de retirada em mãos, contudo adiantou que todos os
pedidos de liberação foram feitos pelo setor, e se havia ficado algum, poderia ser
por esquecimento de alguma visitante, mas que iria verificar o ocorrido.
Informou, ainda, que neste momento o acusado começou a proferir palavras
como: “... filho da puta, vai tomar no cú”, bem como que, ao solicitar sua
matrícula diante do ocorrido, o detento virou as costas e deixou o local, sem
acatar o pedido, causando instabilidade aos demais detentos que presenciaram o
incidente (fls. 35/36).
O agente penitenciário João Carlos de Almeida
corroborou a versão apresentada por Marcos (fls. 37).

Dessa forma, ficou suficientemente comprovado o
fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o
art. 39, incisos II e V, da L.E.P.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006669-93.2020.8.26.0996 -Voto no
4
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova
colhida.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição ou desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para
modalidade mais branda.
Quanto à perda dos dias remidos, trata-se de faculdade
do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em conta a
natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as consequências
do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
Dessa forma, a decisão que decretou a perda dos dias
remidos em sua fração máxima está devidamente fundamentada, uma vez que o
MM. Juiz de primeiro grau justificou muito bem que “No que se refere à
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se
em conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em
que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls.
56/57).
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006669-93.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR